Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706045-43.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE LUCENA DA SILVA RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, BRITISH AIRWAYS PLC DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a recorrente Cristiane Lucena da Silva, para anexar aos autos no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a condição de encontrar-se desempregada, tendo em vista que da análise de sua última declaração de imposto de renda, possuía como ocupação ser professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ID 65480051, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito